Tribunal: TJES
Processo: 5010857-51.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010857-51.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CASA MIX MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME e outros

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5010857-51.2024.8.08.0011

APELANTE:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

APELADO:
CASA MIX MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME E MARCO ANTONIO MACHADO

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - JUIZ FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE PROCESSAMENTO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SERVIÇO. ABUSIVIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução, apenas para excluir tarifa genérica de processamento no valor de R$ 500,00, reconhecendo sucumbência recíproca, com manutenção dos demais encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de tarifa genérica de processamento prevista em cédula de crédito bancário; (ii) estabelecer se, diante do acolhimento parcial ínfimo dos embargos, deve ser aplicada a regra da sucumbência mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança de tarifa genérica vinculada ao “processamento da operação”, sem comprovação da efetiva prestação de serviço específico ao contratante, revela-se abusiva por constituir encargo inerente à atividade bancária.

A ausência de demonstração concreta do serviço prestado impede a validade da cobrança, ainda que haja previsão contratual e referência a normativos do Banco Central.

A jurisprudência do STJ considera abusivas tarifas genéricas de serviços de terceiros sem especificação, conforme o Tema 958.

A tarifa cobrada configura, na prática, Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) disfarçada, vedada para contratos posteriores a 30/04/2008, nos termos da Súmula 565 do STJ.

O acolhimento dos embargos limitou-se à exclusão de valor ínfimo em relação ao montante executado, mantendo-se a validade substancial do débito e dos demais encargos.

A sucumbência da instituição financeira é mínima, tanto sob o aspecto quantitativo quanto qualitativo, atraindo a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

A jurisprudência do STJ orienta que o decote de parcela ínfima não afasta a vitória substancial da parte, impondo à parte contrária o ônus integral da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. É abusiva a cobrança de tarifa genérica de processamento sem comprovação de serviço efetivamente prestado ao contratante. 2. A previsão contratual e respaldo em normas administrativas não afastam a necessidade de demonstração concreta do serviço cobrado. 3. O acolhimento ínfimo dos embargos à execução caracteriza sucumbência mínima da parte contrária, impondo a esta o pagamento integral das despesas e honorários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 958; STJ, AgInt no REsp 1.933.397/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11/04/2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.033.292/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24/04/2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.771.941/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15/12/2020; STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5010857-51.2024.8.08.0011

APELANTE:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

APELADO:
CASA MIX MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME E MARCO ANTONIO MACHADO

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - JUIZ FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora reside na análise da validade da rubrica de "Tarifas" cobrada pela instituição financeira na Cédula de Crédito Bancário exequenda, bem como na distribuição do ônus de sucumbência no julgamento proferido na origem.

No tocante à tese de validade da cobrança da tarifa de processamento, o exame do instrumento entabulado pelas partes, qual seja a Cédula de Crédito Bancário nº 2174694 (ID 18872304), revela a pactuação de R$ 500,00 sob a designação genérica de "tarifas" no cômputo do Custo Efetivo Total (CET), atrelada à Cláusula 7.3 do contrato, a pretexto de remunerar o "processamento da operação".

A despeito da alegação da recorrente de que o permissivo consta da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, a jurisprudência Superior orienta-se no sentido de ser abusiva a cobrança de serviços de terceiros, processamento ou encargos correlatos de índole genérica que não demonstrem correspondência efetiva com os serviços prestados em benefício direto do consumidor ou contratante:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. TAXA DENOMINADA SERVIÇO DE TERCEIROS. CARÊNCIA DO ESCLARECIMENTO QUANTO À EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . ABUSIVIDADE RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Com efeito, esta Corte Superior firmou o entendimento no sentido da abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
(Tema/Repetitivo 958/STJ) . 2. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1933397 MG 2021/0113985-5, Data de Julgamento: 11/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifo nosso)

Consoante se depreende da instrução do feito, a instituição financeira apenas alega a higidez da pactuação com fulcro em normativas do Banco Central, contudo, não acosta aos autos quaisquer elementos hábeis a comprovar a efetiva prestação de um serviço individualizado que justificasse o custo apartado de R$ 500,00. Evidencia-se, assim, uma cobrança manifestamente genérica, consubstanciando-se em mero repasse indevido de custo inerente à própria atividade bancária.

Desse modo, afigura-se escorreita a conclusão da sentença originária ao assentar que tal encargo configura verdadeira Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) travestida sob outra rubrica, prática vedada para contratos celebrados após 30/04/2008 (Súmula 565 do STJ). Por conseguinte, mostra-se correta a sentença de base ao extirpar referida quantia abusiva do saldo exequendo , não merecendo qualquer reparo neste vértice.

Noutro viés, adentrando na insurgência quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, assiste razão à cooperativa apelante.

Ao resolver o mérito dos embargos à execução, o Juízo de piso reconheceu apenas a abusividade da mencionada tarifa genérica de R$ 500,00, rejeitando as demais teses de iliquidez do título, limitação de juros remuneratórios e exclusão da capitalização, todas mantidas incólumes. O proveito econômico dos embargantes restringiu-se, destarte, à fração de quinhentos reais, montante que representa menos de 5% do valor conferido à causa nos embargos (R$ 10.881,76) e ínfimos 1,33% frente à execução originária, cujo saldo devedor apontado perfaz R$ 37.506,63, conforme se extrai dos autos.

Quanto ao tema, o Código de Processo Civil, em seu art. 86, parágrafo único, consagra a regra da sucumbência mínima, estipulando que, nas hipóteses em que a derrota de um dos litigantes for inexpressiva frente à totalidade da postulação, a parte contrária deverá arcar de forma integral com o pagamento das despesas e dos honorários advocatícios, conforme se extrai:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Assim, a manutenção da cobrança de quase a integralidade da dívida, somada à consolidação da mora, evidencia que a instituição financeira decaiu de parcela quantitativa e qualitativamente mínima de sua pretensão.

Segundo diretriz sufragada pelas instâncias superiores, o decote exclusivo de rubricas mínimas não desfigura a vitória em parcela expressivamente majoritária da demanda, atraindo a aplicação irrestrita do aludido dispositivo legal, conforme ilustram os seguintes precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE . HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. 1. Ação cominatória, na qual requer o custeio de procedimento cirúrgico . 2.
Nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. 3 . Agravo interno no recurso especial não provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2033292 PR 2022/0327795-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO PELA PARTE COMPRADORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES . RETENÇÃO. PORCENTAGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO . VALOR DA CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 .
Configurada a sucumbência mínima da parte autora, visto que obteve êxito total dos seus pedidos, com redução apenas do percentual de devolução de parcelas que pretendia receber, de modo que a parte ré deve arcar com a integralidade das despesas processuais.
2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1771941 SP 2018/0261368-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021)

Desse modo, o ônus da sucumbência deve ser arcado integralmente pelos executados, ora apelados.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a sucumbência mínima da cooperativa apelante, condenando os embargantes, ora apelados, ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios estabelecidos na origem. Mantenho inalterada a sentença quanto à abusividade e exclusão da tarifa genérica de R$ 500,00.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.